Tribunal: CARF
Processo: 10552.000496/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000496/2007-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SINDICATO DOS ASSAL.ATIVOS, APOS.E PENS.NAS
EMPR.GERAD.,OU TRANSM.,OU DISTR.,OU AFINS ENER.ELETR.NO
RS. E ASSIT.FUN E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão
INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. DÉBITO LANÇADO. DESISTÊNCIA.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A inclusão de débito lançado em parcelamento importa em desistência da sua
discussão administrativa, além de representar verdadeira preclusão lógica do
direito de recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos modificativos, para sanando o vício apontado, alterar o voto,
a conclusão e o dispositivo do acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, não conhecer do recurso”
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000496/2007-11
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

Adota-se como relatório, por bem descrever a questão, as considerações efetuadas
por ocasião do despacho de admissibilidade dos embargos, datado de 02 de junho 2021 (e-fl.
1675):
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2401-
008.593, em 08/10/2020, fls. 1.647 a 1.651, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2005
NULIDADE DE DECISÃO.
A falta de análise da prova documental acarreta a nulidade da decisão proferida,
por preterimento do direito de defesa.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão
de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem
para prolação de nova decisão. Vencidos os conselheiros Cleberson
Alex Friess e Andréa Viana Arrais Egypto que não reconheciam a
nulidade.
Do Despacho da Unidade Executora
Cientificada da decisão, a Unidade da Administração Tributária, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS, por meio de despacho de
encaminhamento de fl. 1.671, devolveu o processo ao CARF, informando o
parcelamento dos débitos do presente processo.
Dos embargos inominados
Nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Assim, considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e
com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do
RICARF, recebe-se e analisa-se a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, § 1o, inciso V, c.c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade à
signatária do despacho encaminhado, capaz de conferir legitimidade à
interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, incisos I a VI, c.c. art.
66, caput, do Anexo II do RICARF.
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

- Da tempestividade
Os embargos inominados não estão sujeitos a prazo para interposição.
- Da informação apresentada
O despacho da servidora da CONTFISC-ECOA-DEVAT10-VR, de 14/12/2020,
informou que o Contribuinte fez a adesão ao parcelamento da Lei 11.941, de
2009, com data do pedido em 20/11/2009 (fl. 1.656), consolidado em
28/07/2011(fls. 1.657 a 1.659), sendo incluído o débito 37.021.756-0, objeto do
presente processo, no parcelamento.
Com efeito, nas telas de sistema anexadas às fls. 1.656 a 1.670, constata-se que a
Contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo no Parcelamento
Especial instituído pela Lei n.o 11.941, de 2009, com data do pedido em
20/11/2009, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF
(08/10/2020).
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
Assim, uma vez que o parcelamento foi formalizado em data anterior ao
julgamento no CARF, sem qualquer informação anterior nos autos, o despacho
de encaminhamento da Unidade de Origem deve ser recepcionado como
Embargos Inominados, nos termos do art. 66, do Anexo II, do RICARF.

Os embargos foram assim admitidos pela ilustre Presidente desta Turma
Ordinária, no uso de sua competência regimental.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso interposto atende as condições legais, conforme analisado no despacho
de admissibilidade (e-fl. 1675).
Como consignado nesse despacho:
Com efeito, nas telas de sistema anexadas às fls. 1.656 a 1.670, constata-se que a
Contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo no Parcelamento
Especial instituído pela Lei n.o 11.941, de 2009, com data do pedido em
20/11/2009, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF
(08/10/2020).
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

Assim, constatado o pedido de parcelamento, com a inclusão do DEBCAD
37.021.756-0, objeto do Acórdão embargado, deve ser reconhecido que houve desistência do
recurso voluntário, nos termos do art. 5o da Lei 11.941/2009:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Portanto, o Recurso Voluntário apresentado não poderia ter sido conhecido.

Conclusão
Posto isso, voto por ACOLHER os embargos inominados com efeitos
modificativos para, sanando o vício apontado:

Alterar o voto, a conclusão e o dispositivo do Acórdão embargado para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital